Tribunal: TJDFT
Processo: 0000310-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 199,62G (CENTO E NOVENTA E NOVE GRAMAS E SESSENTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição ou em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que os acusados praticaram o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.
2. Afasta-se a agravante da reincidência quando amparada em condenação criminal que transitou em julgado em data posterior à prática do fato delitivo em análise.
3. Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, afastar a agravante da reincidência, mas sem reflexo na pena, que continua no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. Recurso do segundo apelante conhecido e não provido para manter a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos.